Tribunal: TJPA
Processo: 0803537-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803537-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, I E §2º, II, E 288, AMBOS DO CP, C/C ART. 244-B do ECA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU/MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE TRIBUNAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR QUESTÕES HUMANITÁRIAS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria e às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e à aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

No que concerne ao pedido de prisão domiciliar em função do COVID-19, não se desconhece à recomendação de n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva a partir da declaração pública da situação de pandemia.
In casu
, a defesa buscou junto ao juízo de origem a pretendida soltura, o que foi indeferido de modo fundamentado. Assim, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve a prisão do paciente.

Condições pessoais favoráveis, a rigor, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

Incabível à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada na garantia da ordem pública;

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Luís Celso Acácio Barbosa e João Luiz Vidal Barata Filho, em favor do nacional Marcos Felipe Lima Cordeiro, preso pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e 288, ambos do CP, c/c 244-B, do ECA, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“O paciente está recolhido à Central de Triagem da Marambaia, eis que, no dia 29/03/2020, fora preso em flagrante, acusado do crime de roubo majorado e corrupção de menor, juntamente com outros acusados.

Em audiência de custódia, datada de 30/03/2020, a prisão fora homologada e decretada a custódia preventiva do paciente. No dia 15/04/2020, fora requerida pelo diligente e habilidoso advogado Anderson Araújo Mendes, a revogação da prisão preventiva do paciente, mas – mesmo diante do brilhante trabalho do causídico, a medida constritiva se manteve, daí é que vem o paciente buscar a tutela jurisdicional do Estado visando a sua liberdade, mediante condições determinantes, e/ou a aplicação de medidas alternativas à prisão.” <sic>

Assim, sustentam, em suma, que tanto a decisão que decretou a preventiva como a que indeferiu o pedido de revogação se encontram sem a necessária fundamentação, além de o paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis para responder a imputação em liberdade. Por fim, em virtude da pandemia do Covid-19 e por questões humanitárias, sustentam que deve a prisão preventiva ser substituída pela domiciliar, conforme recomendação de nº 62 do CNJ.

Assim, pleiteiam o deferimento da medida liminar para que seja expedido, imediatamente, o alvará de soltura ou, alternativamente, que a prisão seja convertida em medidas cautelares diversas (CPP, arts. 282 c/c 319), e, ao final, a confirmação em definitivo do
habeas corpus
para que o paciente responda a imputação em liberdade.

Juntam documentos (Id. 2977683 a 2977708).

Vieram os autos a mim por prevenção (Id. 2978667).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2938447), sendo prestadas as informações (Id. 2947751).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2952959).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

A decisão impugnada (Id. 2932188), após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Com efeito, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, pois, presentes o
fumus comimissi delict
e o
periculum libertatis
. O primeiro resta configurado pelos elementos de informação carreados pelo APF, pelos quais inferem-se indícios suficientes de autoria e materialidade, ante o teor dos depoimentos colhidos pela autoridade policial que apontam a ocorrência da prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores, acarretando em indícios seguros da ocorrência dos delitos supramencionados.

De outro lado, o
periculum libertatis
se funda na garantia da ordem pública e na conveniência de futura instrução criminal. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi audacioso dos agentes na dinâmica do crime e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelamento social, conforme visto na decisão preventiva.

Outrossim, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido é expressivamente relevante, qual seja, o patrimônio das vítimas e suas incolumidades físicas. Assim, o recolhimento do acusado ao cárcere é necessário para a garantia da ordem pública, já que, de acordo com o que narram os autos, o indiciado agiu com uma adolescente e mais quatro agentes na prática de vários roubos, utilizando-se de uma arma de fogo, ameaçando e amedrontando as vítimas numa parada de ônibus, o que, como dito na decisão que converteu a situação flagrancial em prisão preventiva, denota audácia e destemor, ante a indiferença ao fluxo de pessoas nas redondezas da cena do crime, a evidenciar a periculosidade dos agentes e risco concreto da reiteração delitiva.

Registre-se que a primariedade e os bons antecedentes do requerente, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Da mesma forma, não subsiste a alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço:

(...).

Ademais, tratam os autos de crimes com penas cominadas em abstrato que superam em muito os 04 anos como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo , do .

Sendo assim, da análise processual, observa-se a necessidade da medida cautelar da prisão, sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares, pois, presente a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante o evidente risco da reiteração delitiva diante do modo de execução, e os demais fundamentos citados acima, circunstâncias essas que dão ensejo à manutenção da custódia cautelar.

Isto posto, nos termos do art. do , não se vislumbrando, por hora, a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO

PREVENTIVA de MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO.” <sic>

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo, por ora, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. (...).

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto a pretendida concessão de prisão domiciliar por questões humanitárias, tenho entendimento de que embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária. Caso contrário, haverá risco de disseminação desenfreada da doença e se instalará o caos social com a soltura de indivíduos de índole perigosa e presumidamente sem qualquer compromisso com às regras de convivência pública.

Ademais, sobre o tema, às informações, Id. 3006642, foram esclarecedoras,
verbis:

“(...),

Por fim, no que tange à alegação do impetrante de necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente em virtude da atual pandemia do vírus Covid-19, temos que não restou demonstrado ser o paciente acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus, o que inviabilização o atendimento do pleito por este fundamento, conforme os entendimentos já formados sobre o assunto:

(omissis).

De igual modo, não foi provado reflexo da citada pandemia no presídio em que está custodiado o paciente.”

<sic>

Assim, não se constata ilegalidade na determinação judicial que manteve a prisão do paciente.

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 29/05/2020